Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-89.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Desativação de cadastro de motorista em plataforma digital. Resilição unilateral. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora sustenta nulidade do desligamento de seu cadastro da plataforma digital de transporte de passageiros, sob alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa, à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana, bem como requer indenização por prejuízos decorrentes de contrato de locação de veículo firmado com empresa terceira.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte de passageiros configura relação de consumo ou de emprego, ou se é regida pelo Código Civil; (ii) saber se a desativação unilateral do cadastro da motorista, por suposta violação aos Termos de Uso, configura ato ilícito por ausência de contraditório e ampla defesa; e (iii) saber se há dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes do desligamento da plataforma.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de intermediação de transporte não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor nem pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas pelo Código Civil, tratando-se de contrato civil de intermediação digital, bilateral e por prazo indeterminado, orientado pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.
4. Os Termos e Condições de Uso aceitos pela motorista preveem a possibilidade de desativação do cadastro em caso de descumprimento das regras contratuais. Demonstrada a existência de indícios de condutas fraudulentas, consistentes em cancelamentos estratégicos de viagens, realização de trajetos com GPS desligado e captação de corridas fora da plataforma, revela-se legítima a resilição unilateral, em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não cabendo ao Poder Judiciário impor a manutenção forçada do vínculo contratual.
5. A exigência de contraditório e ampla defesa nas relações privadas não implica a instauração de procedimento formal equivalente ao processo administrativo estatal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.135.783/DF, é lícita a suspensão imediata do perfil do motorista diante de acusação gravosa, desde que informada a razão e assegurada a possibilidade de revisão, inclusive judicial.
6. Inexistente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).
7. Na hipótese, os prejuízos alegados decorrentes de contrato de locação de veículo firmado com empresa terceira não podem ser imputados à plataforma, posto que ausente ilicitude em sua atuação ou mesmo nexo causal.
8. A desativação do cadastro não configura violação à dignidade da pessoa humana nem impedimento absoluto ao exercício profissional, mas mera cessação de vínculo contratual específico, em consonância com os arts. 421, 421-A e 473 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A relação entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte é regida pelo Código Civil, não configurando relação de consumo nem de emprego. 2. É lícita a desativação unilateral do cadastro de motorista por violação aos Termos de Uso, quando demonstrado descumprimento contratual, inexistindo dever de indenizar na ausência de ato ilícito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 113, 186, 187, 188, I, 421, 421-A, 473 e 927; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1630279, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão 1652151, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022.